Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. COBRANÇA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato no MP660101360490661326, que se refere a cartão de crédito emitido em nome do autor, bem como para condenar a requerida a pagar ao requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O recorrente argumenta, em síntese, que não há nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e qualquer conduta praticada por ele. Alega, ainda, que, em virtude das causas excludentes de responsabilidade, previstas no art. 14 do CDC, não se aplica, ao presente caso, a Súmula 479 do STJ. Afirma que a contratação do cartão de crédito pelo recorrido, sob a administração do recorrente, se deu de forma regular e lícita, que acabou por gerar os débitos lícitos. Por fim, requer a redução da condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Aplica-se ao caso em análise as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.
4. Considerando que o art. 6o, VIII, do CDC, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do julgador, quando o consumidor for hipossuficiente e, sobretudo, diante da impossibilidade de produção, por parte do autor, de prova negativa, isto é, de que não efetuou a contratação do crédito alegado pelo banco ré, caberia ao requerido/recorrente comprovar a existência de relação jurídica de direito material (contrato) entre as partes e deste encargo ele não se desincumbiu.
5. O banco réu não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. A ausência de relação negocial entre as partes, bem como qualquer outro ato que legitime a cobrança, permite concluir que a negativação do nome do autor foi indevida, sendo capaz de ensejar a reparação a título de danos morais na modalidade dano in re ipsa. Cabe ressaltar que o áudio anexado aos autos pelo requerido (ID16382901) não comprova qualquer tipo de contratação voluntária por parte do requerente.
6. Ressalta-se que a fraude praticada por terceiros não exime o fornecedor de bens e serviços de indenizar o consumidor pelos danos respectivos. Com efeito, a fraude, ao integrar o risco da atividade econômica da ré, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, prevista no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, em razão de dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
8. Portanto, é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo ao valor da dívida que gerou a inscrição indevida, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Precedente: Acórdão n.1104525, 07040698720188070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018).
10 Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.